Tribunal: TJDFT
Processo: 0741724-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DEVEDORA SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a suspensão do curso do processo sob o fundamento de que a devedora solidária se encontra em liquidação extrajudicial, de acordo com a Lei no 6.024/1974 e o Decreto-Lei no 73/1966.
2. A liquidação voluntária ou compulsória das sociedades seguradoras produz, de imediato, os efeitos previstos no art. 98 do Decreto-Lei no 73/1966, incluindo a suspensão das ações e execuções judiciais, excetuadas as que foram iniciadas anteriormente, desde que ajuizadas por credores com privilégio. 2.1. Ocorre que a agravante não está submetida ao procedimento de liquidação extrajudicial assim como não se encontra em recuperação judicial ou falência. 2.2. Ou seja, as regras que impõem a suspensão do curso do processo somente interferem na obrigação que recai sobre um dos devedores solidários, mantendo-se inalterada a obrigação atribuída à sociedade empresária agravante.
3. Registre-se que nos casos de existência de obrigações solidárias é facultado ao credor exigir dos devedores solidários, em conjunto ou individualmente, a satisfação do respectivo crédito, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3.1. Assim, a pretendida suspensão do curso do processo ocasionaria a impossibilidade do exercício da pretensão ao crédito respectivo contra um dos devedores solidários, no caso, a agravante, sem qualquer embasamento legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.